Tribunal: TJMT
Processo: 0001807-31.2014.8.11.0051
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Agravo Interno no 0001807-31.2014.8.11.0051.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Campo Verde.
Agravantes: ADAGIZA DE SOUZA CAMPOS e Outros.
Agravado: MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE.
Data do Julgamento: 06/11/2020.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1- As diferenças salariais pretendidas pela agravante encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da demanda, transcorreu prazo superior a cinco anos.
2- Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal Única.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001807-31.2014.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRENTE), ADAGIZA DE SOUZA CAMPOS - CPF: 393.683.861-53 (RECORRIDO), ALAETI LOURENCO SILVA DE JESUS - CPF: 209.141.301-10 (RECORRIDO), APARECIDA MARTINS DE ASSUNCAO - CPF: 785.099.631-34 (RECORRIDO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), LIANE DE LIMA CUSTODIO ANHAIA - CPF: 469.943.000-72 (RECORRIDO), LUIZ MATEUS COTY - CPF: 010.464.301-30 (RECORRIDO), MARIA RITA DE LIMA - CPF: 255.160.191-68 (RECORRIDO), SILVANE SILVA SOUZA MONTEIRO - CPF: 928.834.191-91 (RECORRIDO), VALDO SOUZA CALDEIRA - CPF: 775.583.161-20 (RECORRIDO), VANILDA APARECIDA REICHERT - CPF: 507.420.780-00 (RECORRIDO), ZENILVA ALVES SANTANA - CPF: 616.591.421-72 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ALAETI LOURENCO SILVA DE JESUS - CPF: 209.141.301-10 (RECORRENTE), APARECIDA MARTINS DE ASSUNCAO - CPF: 785.099.631-34 (RECORRENTE), LUIZ MATEUS COTY - CPF: 010.464.301-30 (RECORRENTE), ADAGIZA DE SOUZA CAMPOS - CPF: 393.683.861-53 (RECORRENTE), VALDO SOUZA CALDEIRA - CPF: 775.583.161-20 (RECORRENTE), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), VANILDA APARECIDA REICHERT - CPF: 507.420.780-00 (RECORRENTE), SILVANE SILVA SOUZA MONTEIRO - CPF: 928.834.191-91 (RECORRENTE), ZENILVA ALVES SANTANA - CPF: 616.591.421-72 (RECORRENTE), LIANE DE LIMA CUSTODIO ANHAIA - CPF: 469.943.000-72 (RECORRENTE), MARIA RITA DE LIMA - CPF: 255.160.191-68 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -

AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1-

As diferenças salariais pretendidas pela agravante encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da demanda, transcorreu prazo superior a cinco anos.

2-

Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal Única.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020